Tribunal: STF
Processo: ARE 1478284
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Tributário Apelação Ação anulatória ISS Município de São Paulo Sentença de procedência Pretensão à reforma Cabimento Autora que presta serviços de agenciamento de transporte aéreo de cargas e desembaraço aduaneiro Pretensão de dedução da base de cálculo do ISS dos valores repassados a título de frete internacional, tributos e outras despesas Alegação de que parte do valor cobrado dos tomadores seria mero “adiantamento de verbas reembolsáveis” Descabimento Com base no modelo negocial esmiuçado pelo laudo pericial, os tomadores contratam a autora para a remessa de carga para o exterior, por meio de valor global. Contudo, as notas fiscais não são emitidas nesse momento, mas apenas depois de a autora contratar o frete internacional e obter os documentos necessários para o transporte, deduzindo, do valor global tributável, os custos operacionais envolvidos Manobra contábil que não afeta a base de cálculo do ISS, que é o preço do serviço, e não a quantia que passa a integrar o patrimônio do prestador O C. STF, no âmbito do Tema nº 300, rejeitou expressamente a pretensão de decompor o contrato de franquia em operações econômicas individuais, já que elas formam um todo indissociável direcionado a um mesmo fim, atraindo a incidência do ISS sobre o valor total do contrato A mesma lógica se aplica ao caso, que envolve operações complexas de assessoramento, transporte, câmbio e seguro, realizadas de forma conjunta para um mesmo fim Além disso, o Supremo alertou para as dificuldades práticas envolvidas nessa pretendida decomposição, que também se observam no caso, no qual o perito identificou que não houve correspondência contábil quanto a aproximadamente metade das notas fiscais No mais, revela-se inaplicável ao caso a comparação feita na sentença com os serviços de intermediação de mão-de-obra e de planos de saúde, em que a base de cálculo é a chamada taxa de administração Tais serviços tem natureza precípua de intermediação, aproximando-os da forma contratual da corretagem Diversamente, nos serviços de desembaraço aduaneiro o prestador se obriga a realizar o serviço-fim, de forma que o vínculo contratual não é meramente acessório Com isso, e à semelhança do que usualmente ocorre em outros serviços, a necessidade de contratar terceiros para a execução contratual não autoriza a dedução da base de cálculo do ISS, devendo esse fato ser levado em consideração quando da negociação do preço Autuações que são válidas Alegações de decadência e caráter confiscatório das multas que também não merecem guarida Por outro lado, o pleito de limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC deve ser acolhido em parte, com efeitos a partir da data da publicação da EC 113/2021, sem prejuízo do quanto vier a ser decidido na ADI nº 7.047/DF Sentença cuja reforma é parcial, e não integral, apenas em decorrência dessa questão Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, com inversão da sucumbência”.



    Na minuta sustenta-se violação do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Afirma-se a “inaplicabilidade da restrição da correção e juros à Selic às discussões em que a Fazenda é credora”. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.346.152-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1346152 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2022)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente